Tribunal: TJSP
Processo: 3000158-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. Contas de liquidação apresentadas pelos exequentes objetivando a intimação da Fazenda para o pagamento do valor total de R$ 865.564,89. Impugnação protocolizada pela Fazenda arguindo excesso de execução e apontando como valor correto do débito a quantia de R$ 825.437,60. Concordância dos exequentes com os cálculos apresentados na impugnação. Decisão que julgou

Ementa:
CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. Contas de liquidação apresentadas pelos exequentes objetivando a intimação da Fazenda para o pagamento do valor total de R$ 865.564,89. Impugnação protocolizada pela Fazenda arguindo excesso de execução e apontando como valor correto do débito a quantia de R$ 825.437,60. Concordância dos exequentes com os cálculos apresentados na impugnação. Decisão que julgou procedente a impugnação, mas condenou a Fazenda ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Reforma. Necessidade. Exequentes que decaíram da pretensão no tocante ao valor excluído a título de excesso de execução. Aplicação do art. 85, §1o, do CPC. Obediência ao princípio da causalidade. Agravo provido.